Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
1. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, a parte lança argumentos não discutidos na instância originária, inovando no juízo ad quem. Hipótese em que a matéria foi discutida em primeira instância, tendo sido devolvida ao Tribunal em sede da apelação, nenhuma inovação pode ser reconhecida.
2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material - art. 1.022 do CPC.
3. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Não se pode confundir omissão ou outro vício em julgado com discordância da parte a respeito de conclusão adotada em julgamento. 3.1. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional se pode extrair: todas as questões relevantes e indispensáveis foram suficientemente analisadas de maneira clara, objetiva e concatenada (em apelação, a embargada/ré DANIELA sustentou, dentre outras, a tese de prescrição da pretensão do autor quanto aos débitos condominiais anteriores ao ano de 2016; no ponto, no voto condutor do acórdão, bem analisado o conjunto fático-probatório, os elementos relevantes para o deslinde da controvérsia, considerado, inclusive, o conteúdo dos e-mails mencionados nesta sede pelo embargante), bem justificada a conclusão relativa ao reconhecimento da prescrição naqueles termos.
4. “6. Os embargos de declaração não atraem a incidência do artigo 85, § 11 do CPC, pois nessa modalidade recursal o ato recorrido foi produzido na mesma instância competente para apreciar suas razões” (Acórdão 1377137, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no PJe: 17/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.